Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-62.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013437-62.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANY DO CARMO MEDRADO DE SOUZA - CPF: 736.580.731-87 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), LIDIONETE APARECIDA LIMA - CPF: 897.590.871-20 (RECORRENTE), CARLA FERREIRA REMPEL - CPF: 012.185.841-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013437-62.2024.8.11.0004

Recurso Inominado n.°
1013437-62.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorridas:
Dayany do Carmo Medrado de Souza, Carla Ferreira Rempel e Lidionete Aparecida Lima.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ente público municipal contra sentença que, em ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidoras públicas municipais, julgou procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40 %) durante o período pandêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial cumpriu os requisitos de individualização dos fatos e causa de pedir, permitindo ao réu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ou se, pelo contrário, deve ser declarada inepta e o feito extinto sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial não individualiza o cargo e as atividades concretas exercidas pelas autoras, limitando-se a afirmar genericamente a condição de “servidoras da área da saúde”, sem descrição lógica dos fatos que justifique o pleito de adicional de insalubridade.

4.

A ausência de causa de pedir adequada impede a compreensão precisa do objeto da demanda e inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, configurando hipótese de inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, e § 1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

5.

Reconhecida a inépcia, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando-se prejudicado o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado; processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento

1.

É inepta a petição inicial que não especifica a causa de pedir e os fatos que justificam o pleito, inviabilizando a defesa adequada.

2.

A ausência de descrição pormenorizada das atividades exercidas e do nexo causal com a insalubridade impede o conhecimento do pedido e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 330, inciso I, § 1º, incisos I e III; artigo 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0012441-05.2015.8.11.0002, Rel. Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única, julgado em 19/07/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013437-62.2024.8.11.0004

Recurso Inominado n.°
1013437-62.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorridas:
Dayany do Carmo Medrado de Souza, Carla Ferreira Rempel e Lidionete Aparecida Lima.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Barra do Garças-MT
.

Ação:
Cobrança – Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença:
(Id.
295273860): julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor das autoras no período da pandemia, descontando a quantia já paga pela municipalidade, com seus reflexos, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso Inominado
(Id. 295273861)
: pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 295273862): as recorridas requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013437-62.2024.8.11.0004

Recurso Inominado n.°
1013437-62.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorridas:
Dayany do Carmo Medrado de Souza, Carla Ferreira Rempel e Lidionete Aparecida Lima.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança, ajuizada por
Dayany do Carmo Medrado de Souza, Carla Ferreira Rempel e Lidionete Aparecida Lima
contra o recorrente, condenando o ente público municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico da COVID-19.

Na narrativa inicial, as recorridas alegam serem servidoras públicas municipais da área da saúde e que, durante o período da pandemia de COVID-19, estiveram expostas a alto risco biológico, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso, por via do qual o município recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de prova pericial complexa. No mérito, argumenta a ausência de previsão legal específica e a necessidade de laudo técnico individualizado para concessão do adicional pleiteado.

Todavia, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de vício insanável que contamina a petição inicial, consistente na inépcia da exordial.

Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, a petição inicial será indeferida quando for inepta.

Conforme o art. 330, § 1º, I e III, do CPC:

“§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

(...)

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as autoras limitaram-se a afirmar genericamente que são "servidoras públicas municipais da área da saúde", sem, contudo:

1. Especificar os cargos efetivamente ocupados por cada uma delas no quadro funcional do município;

2. Descrever as atividades concretas desempenhadas no exercício de suas funções;

3. Demonstrar o nexo causal entre as atividades exercidas e a alegada exposição a agentes biológicos nocivos à saúde.

Na contestação (Id. 295273855), o município recorrente esclareceu que a reclamante Dayany é auxiliar operacional de copa e cozinha, Lidionete trabalha na cozinha e Carla sequer teve seu cargo especificado.

Ora, o simples fato de ser
"servidor da área da saúde"
não implica, automaticamente, exposição a agentes insalubres em grau máximo. É imprescindível a descrição pormenorizada das atividades para aferir se há enquadramento no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n° 37, estabelece que:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Acerca da necessidade de especificação das atividades para concessão de adicional de insalubridade:

“APELAÇÃO - Município de Diadema - Servidores públicos municipais – Pretensão ao reconhecimento de exercício de atividade pública insalubre no grau máximo (40%) – Extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, após a citação e a contestação – Inépcia reconhecida por deficiência da causa de pedir (falta de individualização e de especificação dos fatos), a prejudicar o exercício da defesa – Intimação para emenda da exordial despicienda, ante o acolhimento da exceção de inépcia levantada na contestação – Inaplicabilidade do art. 321 do CPC, por não se cuidar de indeferimento da petição inicial por iniciativa do juiz, antecedente à citação e à contestação - Precedente do C. STJ - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - AC: 10031019820218260161 SP 1003101-98.2021.8.26 .0161, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 15/03/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. PEDIDO GENÉRICO . AUSENCIA DE MEMÓRIA DE CALCULO. OPORTUNIXADA EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA, DE OFÍCIO . PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. É inepta a inicial quando o pedido nela formulado é genérico e não especifica, pontualmente, o objeto da ação.No caso concreto, o pedido deduzido pela parte autora na inicial é o reconhecimento do adicional de insalubridade por atividade que exerceu até 2012, alegando que requer apenas isso. Todavia, tal postulação foi formulada de modo genérico, visto que a parte autora não especifica, pontualmente, valores e a necessidade do pedido . Ainda, oportunizada emenda, não foi cumprida pela parte autora. Destarte, impõe-se a extinção do processo, em razão da inépcia da inicial. Logo, resta configurada a inépcia da inicial, porquanto esta não atende aos requisitos mínimos constantes no art. 14, § 3ª, III, da Lei n . 9.099/95. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n . 9.099/95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. POR MAIORIA .

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009143652 RS, Relator.: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/06/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/07/2020)”.

A petição inicial contém vício insanável, uma vez que as autoras não descreveram adequadamente a causa de pedir, limitando-se a afirmar genericamente serem "servidoras da área da saúde", sem especificar os cargos ocupados e as atividades desempenhadas.

Tal omissão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir a correta análise do pedido pelo Poder Judiciário,

o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO – INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência das assinaturas das testemunhas no contrato de compra e venda, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10497186520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMNAR DE INÉPCIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. É inepta a inicial quando ela está instruída com documentos que não pertencem à parte requerente. Recurso provido acolher a preliminar de inépcia da inicial. RELATÓRIO O requerente propôs a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida de seus dados. A sentença objurgada declarou inexigível o débito, mas não concedeu indenização por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 do C. STJ. A parte requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, arguindo em preliminar a inépcia da inicial uma vez que os documentos pessoais trazidos na inicial, a procuração e o extrato de negativação se referem à pessoa distinta dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões. Em síntese eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar- Inépcia da Inicial A parte recorrente em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial, uma vez que os documentos pessoais, a procuração e o extrato de negativação pertencem a Ueliton Cavalcante de Oliveira, pessoa distinta da parte requerente. Assim, assiste razão a parte recorrente. A petição inicial se mostra inepta uma vez que os documentos juntados aos autos referem-se a pessoa distinta a do caso em análise. Assim, resta evidenciada a inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM CONTRATAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, julgo PREJUDICADO O RECURSO VEZ QUE RECONHECIDA DE OFÍCIO A INÉPCIA DA INICIAL, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000887-26.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)(TJ-PR - RI: 000088726201481600810 PR 0000887-26.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2015) Destarte, a extinção dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho e preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do novo Código de Processo Civil. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00124410520158110002, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 19/07/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI N.º 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1º, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009.

(TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO,
de ofício, a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, I e art. 330, § 1°, I e III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, REPUTO prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e do princípio da causalidade, condeno as autoras recorridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/20
25